Tribunal: TJBA
Processo: 8035185-45.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8035185-45.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Públic

IAGRAVANTE: ADILSON SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LARISSA GUEDES MENEZES, RODRIGO VIANA PANZERI, JESSICA MENDES FERREIRA DE JESUS

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. GCET DENEGADA NO MS N.
8015245-65.2021.8.05.0000. COISA JULGADA MATERIAL. EXTINÇÃO DESTA
MANDAMUS
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I- O impetrante pretende a reforma da decisão que
denegou liminarmente a segurança, ao fundamento de litispendência e superveniente coisa julgada em relação ao MS n.
8015245-65.2021.8.05.0000.

II- T
ransitada o julgado a decisão que denegou do pedido de implementação da GCET, somente por ação rescisória pode se afastar a sua imutabilidade por força do trânsito em julgado. Contrariamente ao que quer o agravante, a alteração do entendimento jurídico
não
desconstitui a coisa jugada, salvo em eventual ação rescisória, na hipótese em que essa alteração se enquadrar como causa de pedir e seja demonstrada a sua ocorrência, o que poderá acarretar uma nova decisão.

III- Inviável o prosseguimento deste mandado de segurança, pois acabaria produzindo efeitos rescisórios, violando, por via oblíqua, o enunciado da Súmula n. 268 do STF.

IV- AGRAVO INTERNO, DESPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
interposto por
ADILSON SILVA DOS SANTOS
, figurando como agravado o
ESTADO D BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
NEGAR PROVIMENTO
a este recurso de agravo interno,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)